Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745059-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: FRANCISCO JESUS DE GUSMAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuidam-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos pessoais e a restituição dos valores descontados indevidamente, afastando, contudo, a compensação por danos morais. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode revogar autorização de débito automático de empréstimo pessoal e se tem direito à restituição dos valores descontados após a revogação; (ii) verificar se os descontos indevidos ensejam compensação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A Resolução Bacen 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem necessidade de justificativa, bastando a formalização do pedido junto à instituição financeira. 4. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação, apenas altera a forma de pagamento da dívida, cabendo ao credor buscar outros meios para a cobrança. 5. Os valores debitados após a revogação da autorização de débito devem ser restituídos ao consumidor. 6. O descumprimento da norma administrativa pelo banco não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento aos apelos. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen 4.790/2020 (arts. 6o e 9o). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/06/2016; TJDFT, Acórdão 1689498, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1942512, 0736905-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 06/11/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 11, §1o, da Lei 10.820/2003, 188, inciso II, 313, 314, e 421, parágrafo único, todos do Código Civil e 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, afirmando que a limitação de descontos se aplica tão somente ao empréstimo consignação, sendo silente quanto aos demais descontos. Defende a legalidade dos descontos em conta corrente autorizados contratualmente, mesmo quando a conta recebe salário. Pondera sobre a impossibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático, sem reconhecimento de vício ou abuso. Articula a prevalência do contrato como ato jurídico perfeito e a necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva, ao pacta sunt servanda e ao Tema 1.085 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 11, §1o, da Lei 10.820/2003, 188, inciso II, 313. 314, e 421, parágrafo único, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690, nos termos do ID 74179618. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028